Tribunal: TJDFT
Processo: 0814012-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Alega o recorrente que a sentença incorreu em erro de procedimento, porquanto a Lei no 12.153/2009 prevê a inversão do ônus da prova documental em seu art. 9o, cabendo ao recorrido a apresentação do documento. Afirma ser entendimento reiterado das Turmas Recursais a cassação de sentenças que extinguem o processo por ausência de juntada do processo administrativo. Sustenta ser diabólica a prova de não adesão ao SNE. Requer a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a emendar a petição inicial, o autor se manifestou pela necessidade de intimação do réu para fornecer a documentação.
5. Todavia, é certo que o processo administrativo é de fácil acesso ao autor, razão pela qual a petição apresentada caracteriza resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial. A manifestação do recorrente não informa qualquer impossibilidade de acesso ao processo administrativo, mas tão somente imputa ao réu o dever de apresentar a documentação.
6. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações pelo escritório de advocacia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, visando à anulação de autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos.
7. Dessa forma, no intuito de coibir demandas predatórias e evitar a imputação de ônus excessivo à Fazenda Pública, é dever do magistrado observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
8. Ante as razões expostas, resta claro que não houve erro de procedimento, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. Ademais, em relação à adesão ao SNE, bastaria captura de tela do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, providência de fácil acesso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.